Tribunal: TJES
Processo: 5000130-13.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-13.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ACACIO NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000130-13.2023.8.08.0029
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
ACÁCIO NASCIMENTO DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS QUANDO O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE EM PODER DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA QUE ANULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86678370. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia ao exame do acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o procedimento administrativo nº 86678370, instaurado pelo DETRAN/ES, que resultou na penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrido por 6 (seis) meses.

2. Consta dos autos que o recorrido teve seu veículo indevidamente utilizado por terceiro, o qual veio a praticar diversas infrações de trânsito, situação que fugiu completamente ao seu controle e responsabilidade, sendo, inclusive, vítima de crime, conforme apurado na esfera criminal. A robusta documentação colacionada aos autos demonstra que, após o veículo ser entregue para reparo, foi apropriado pelo mecânico responsável e utilizado indevidamente, sem ciência ou anuência do recorrido.

3. É pacífico que a penalidade de trânsito não pode recair sobre o proprietário do veículo quando restar demonstrado que não foi o condutor infrator, devendo ser afastada a responsabilização quando comprovada a ausência de culpa, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da intranscendência da pena.

4. A sentença analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, que o recorrido não deu causa às infrações e que houve cerceamento de defesa por ausência de justa causa para manutenção de penalidade administrativa em seu desfavor, razão pela qual anulou o processo administrativo nº 86678370.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)